Tribunal: TJSP
Processo: 2023250-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado. Vencimentos que são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC, ressalvado o disposto no §2o do referido dispositivo legal. Situação dos autos que não se encontra nas exceções previstas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado. Vencimentos que são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC, ressalvado o disposto no §2o do referido dispositivo legal. Situação dos autos que não se encontra nas exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC. Precedentes desta 11a Câmara. Decisão de origem preservada. RECURSO DESPROVIDO.